Tribunal: TJMT
Processo: 1023744-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023744-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE - CPF: 045.949.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023744-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALEXANDRE NARDI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E SUBSTITUIÇÃO DELA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – PROCESSO QUE AGUARDA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO MÉRITO, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade, particularidades do processo, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52, do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023744-58.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE NARDI

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa [arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013].

Aduz o impetrante que a instrução processual se encerrou com a apresentação dos memoriais defensivos; contudo, os autos da ação penal n. 1000031-39.2022.811.0102 estão conclusos para a sentença há mais de
10 (dez) meses
, configurando, no seu entendimento, excesso de prazo para a formação da culpa.

Assevera, ainda, que:
1)
a decisão constritiva padece de fundamentação idônea;
2)
é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 151097656].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 151238180].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 152202192].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 152451672].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023744-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
terceira
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS.

A primeira, distribuída sob o n.
1003795-48.2022.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de Habeas Corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

“A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
”

No segundo
writ
, distribuído sob o n. 1012828-62.2022.811.0000, novamente a ordem foi denegada, à unanimidade, ficando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO MÉRITO, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de Habeas Corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo”

Como se vê,
duas
das teses brandidas neste
Habeas Corpus
são mera repetição daqueloutras levantadas nos remédios constitucionais encimados, as quais já foram apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.

Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise delas – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto
já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses
[...]”
(
Habeas Corpus
n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que
a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]”
(
Habeas Corpus
n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Desse modo, o limite deste
mandamus

é restrito à alegação do
excesso de prazo para a conclusão da instrução processual
.

Em que pese a segregação cautelar do paciente se estender do dia 19 de janeiro de 2022 até a presente data, ao que tudo indica não há desídia na condução do processo, que corre dentro das expectativas esperadas, segundo as peculiaridades do caso concreto [2 (dois) denunciados representados por patronos distintos – advogado particular e Defensoria Pública], bem como da existência das três ordens de
Habeas Corpus
aviadas em favor do paciente, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Também não procede a alegação do impetrante de que os autos se encontram conclusos há, aproximadamente, 10 (dez) meses, sem qualquer manifestação da autoridade coatora.

Ao reverso disso, através de um simples passar de olhos nos documentos que instruem o
writ
, é possível notar que os memoriais finais do coacusado, MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE, foram enviados para análise no dia 22 de setembro de 2022.

Depois, no dia 30 de novembro de 2022, consta decisão proferida pela autoridade coatora, noticiando o saneamento do processo (doc. digital n. 105223882).

Ademais, nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, juntou-se laudo pericial definitivo das drogas, momento que “
determinou vistas às partes, para manifestação [...] e determinou a intimação do paciente para afirmar se dispõe ou não de condições financeiras parar arcar com os honorários de advogado particular, uma vez representado pela Defensoria Pública [...] constituiu advogado e impetrou recurso de habeas corpus em segunda instância”
(doc. digital n. 152202192).

Portanto, contata-se que a instrução processual já foi encerrada, estando os autos aguardando a manifestação das partes quanto ao laudo pericial definitivo.

Com efeito, aplicável a Súmula 52 do STJ: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022